Tribunal: TJDFT
Processo: 0708916-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MDA, MACONHA E COCAÍNA). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como os crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo e munições são de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigado ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal.
2. A apreensão de quase 3 (três) quilos de entorpecentes, 2 (duas) balanças de precisão, R$ 2.217.00 (dois mil, duzentos e dezessete reais) em espécie, 17 (dezessete) munições calibre .380 e 1 (uma) arma de fogo calibre .380, carregada com 10 (dez) munições, comprova o tráfico de drogas e a posse irregular de arma de fogo e munições.
3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo à sentença condenatória, revestidos que são de fé pública e de presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
4. Não há falar em substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando a pena privativa de liberdade aplicada ao réu primário é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos.
5. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (Supremo Tribunal Federal - Tema 647).
6. Recurso conhecido e desprovido.